Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CARACTERIZADA. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0708066-42.2017.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “ (...) o executado não é sócio, nem exerce cargo de administração ou gerência da empresa e, portanto, não figura no quadro societário da empresa SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 20.115.111/0001-50. Portanto, não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ademais, na espécie, ainda que o executado fosse sócio da referida empresa, é certo que a desconsideração inversa da personalidade jurídica somente se afiguraria possível se restassem provados os requisitos do art. 50 do Código Civil (...)”.
2. Nas razões recursais, sustenta que “não há dúvidas de que o executado, ora agravado, é sócio oculto da empresa SUHETT EMPREENDIMENTOS EIRELI (BSB Engenharia Civil), tendo sido juntados diversos documentos que comprovam essa alegação, quais sejam: contratos e cartas de apresentação de projetos assinados pelo agravado como representante da referida empresa, bem como diversas mensagens enviadas pelo agravado onde este se identifica como dono da empresa”.
3. Indeferida a concessão de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante (ID 39816076), não houve, desde então, qualquer alteração da situação fática
4. Inicialmente, urge consignar que não se aplicam, ao caso sob exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, mormente o art. 28 daquele diploma legal, na medida em que não há relação de consumo no conflito trazido aos autos.
5. “A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador” (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010).
6. Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, por tratar-se de medida excepcional, somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
7. Além de sequer constar o nome do devedor como integrante da pessoa jurídica cuja desconsideração se pretende, não foram comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes. Incabível, pois, a desconsideração inversa da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, ora agravante. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídica e física.
8. A simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a aplicação do referido incidente.
9. Tais os fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.